Tribunal: TJDFT
Processo: 0727683-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727683-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS (326) REQUERENTE: ORISLEY GUEDES PIMENTA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Afirmei suspeição nos autos da medida cautelar onde ocorreu a apreensão, motivo pelo qual também afirmo suspeição no presente incidente e determino a redistribuição, por prevenção, ao Desembargador a quem foi redistribuída a medida cautelar de busca e apreensão. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora